Tribunal: TJDFT
Processo: 0725196-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DA DEFESA NOMEADA. SÚMULA 523 DO STF. IMPROCEDENTE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECRETO CONDENATÓRIO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal possui como escopo a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
2. A discordância da nova defesa constituída no tocante à estratégia defensiva encampada pela defesa nomeada não é suficiente para o reconhecimento de mácula na instrução processual e de prejuízo à defesa do requerente.
3. A simples alegação de que uma das testemunhas o acusou injustamente, narrativa sem lastro em provas, não se mostra hábil a desconstituir a condenação pautada em sólido conjunto probatório, no bojo de processo penal no qual se observaram todas as cautelas legais. O pedido de revisão criminal, baseado na existência de prova oral nova, deve ser precedido de procedimento de justificação, a ser conduzido perante o primeiro grau de jurisdição, com observância do contraditório e da ampla defesa.
4. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.